Tribunal: TJDFT
Processo: 0759127-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pela contravenção penal descrita na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua companheira está amparada na palavra firme e coerente da vítima, bem como por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada ao longo da instrução processual.
5. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física sem resultado lesivo, sendo desnecessária a comprovação de lesões corporais por exame de corpo de delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, artigo 21; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema no 983/STJ, AgRg no HC no 570.436/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08/09/2020; TJDFT: Acórdão 1694482, 00123002320178070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023